Tribunal: TJSP
Processo: 2201612-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Recuperação judicial – Convolação em falência – Confirmação – Descumprimento do plano homologado – Configuração – Aplicação do art. 73, IV da Lei 11.101/2005 - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2201612-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FA GOMES
CONSTRUÇÕES LTDA (EM RECUP JUDICIAL), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201612-91.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2201612-91.2019.8.26.0000
Agravante: F.A. Gomes Construções - ME
Agravado: O Juízo
Interessado: Adenan Abdel Kader Salem Sociedade de
Advogados (Administradora Judicial)
No na origem: 1083408-38.2015.8.26.0100
Voto no 16064-JV
EMENTA
Recuperação judicial
Convolação em falência
Confirmação

Descumprimento do plano homologado Configuração Aplicação do
art. 73, IV da Lei 11.101/2005 - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito da
2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro
Central
(Comarca
da
Capital),
que,
mediante
convolação, decretou a falência da agravante, nos
termos do artigo 73, inciso IV da Lei 11.101/2005,
fixando o termo legal em noventa dias contados do
pedido de recuperação judicial. Na decisão agravada,
foi, também, mantida a administradora judicial antes
nomeada e determinada a apresentação, em dez dias, da
relação nominal dos credores, ordenada a lacração do
estabelecimento e a arrecadação de bens, determinada a
expedição de comunicações e a colheita de informações
próprias, inclusive com a expedição de editais (fls.12/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201612-91.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante sustenta, em síntese, que a
falência foi decretada indevidamente, porquanto está
em negociação com clientes para a realização de obras
vultosas, as quais, acaso sejam concretizadas, poderão
viabilizar seja satisfeita grande parte dos débitos da
recuperação judicial. Aduz que seu antigo advogado
“distorceu a realidade dos fatos ao asseverar que não
havia condições para a manutenção da atividade”, tendo
agido a sua revelia, o que ensejou sua destituição e a
revogação de poderes de representação que haviam sido
outorgados. Afirma que sua falência impossibilitará o
pagamento dos credores, restando, para tanto, apenas o
pouco patrimônio do sócio Francisco de Assis. Requer a
concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma
da decisão recorrida (fls. 01/09).
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls.
251/253).
O
administrador
judicial
manifestou-se
propondo a manutenção da decisão recorrida (fls.
257/259).
O Ministério Público requer o desprovimento
do recurso (fls. 263/264).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
decisão
recorrida,
reconhecido
o
descumprimento do plano de recuperação homologado,
convolou a recuperação judicial em falência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201612-91.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A agravante pretende a reforma, mas o recurso
não comporta provimento.
Tal como enfatizado na decisão de indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a decisão recorrida foi precedida de requerimento formulado pela
Administradora Judicial (fls. 1.009/1.011) e pela
própria recorrente (fls. 1.014/1.015), com base em
descumprimento do plano de recuperação judicial, fato
incontroverso e cuja gravidade não pode ser ignorada.
A agravante não nega o descumprimento do
plano de recuperação e a concretização da hipótese
prevista no artigo 73, inciso IV da Lei 11.101/2005,
sustentando, tão somente, que se encontra ativa,
buscando alternativas para sua revigoração financeira.
O plano de recuperação judicial foi aprovado
em assembleia de credores, tendo sido homologado em 3
de abril de 2017, sendo percorrido um lapso temporal
de cerca de dois anos e seis meses, até que fosse
efetivada a convolação combatida.
Esta
convolação
teve
origem,
fundamentalmente, no anúncio da falta de pagamento de
parcelas previstas no plano de recuperação judicial.
Conforme manifestação apresentada pela Administradora
Judicial em 19 de agosto de 2019 (fls. 1.009/1.010),
foi
agendada
reunião
com
os
representantes
da
recuperanda (Francisco Assis Gomes e Celio José dos
Santos) para 23 de julho de 2019, com o intuito de
fornecerem os comprovantes de pagamento do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201612-91.2019.8.26.0000 -Voto no
5
recuperação
judicial,
os
quais
requereram
a
redesignação para uma nova data. Assim, em 19 de
agosto de 2019, novamente as partes se reuniram,
ocasião em que não foram apresentados os comprovantes
de
pagamento
solicitados,
limitando-se
os
representantes da recuperanda a apontar a existência
de supostos créditos a favor da empresa, oriundos de
retenção na fonte, mas sem que apresentassem qualquer
prova documental das alegações.
Sobreveio, então, manifestação da própria
recuperanda, na qual afirmou que:
“Não obstante as medidas tomadas para sua
restruturação, a dificuldade de novas obras e
a retenção indevidamente por parte dos seus
clientes
acirrou
sua
situação
financeira
impedindo que o Plano de Recuperação Judicial
aprovado e homologado nestes autos fosse
devidamente cumprido.
Com este cenário desenhado a empresa hoje não
possui condições para se manter em atividade
com geração de lucro.
Consigne-se que a Recuperanda não deixou de
lutar pelo seu soerguimento, mas diante do
próprio passivo apurado nestes autos e sem
perspectivas de novos negócios, reconhece-se
com pesar que é mais benéfico ao mercado e a
todos os envolvidos que suas atividades sejam
encerradas.
Informa-se, desde já, que os responsáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201612-91.2019.8.26.0000 -Voto no
6
pela
arrazoante
se
comprometem
após
a
declaração da quebra fornecer e apresentar ao
administrador
judicial
todos
os
dados
necessários para a boa gestão da Massa, além
de prestar as declarações previstas na Lei
11.101/2005.”
A decisão atacada é datada de 26 de agosto de
2019 e fundou-se, como o acima referido, no artigo 73,
inciso IV da Lei 11.101, dado o descumprimento efetivo
e confessado de deveres assumidos no plano de
recuperação já aprovado.
A recorrente não nega o descumprimento do
plano recuperacional, de maneira que a convolação da
recuperação
judicial
em
falência
é
consequência
natural, sendo insuficiente a alegação apresentada no
sentido
de
que
“se
frutíferas
as
negociações
decorrentes de orçamentos realizados, bem como se
obtidos créditos que serão buscados, poderão ser
quitados
os
débitos
da
recuperação
judicial”,
porquanto se trata de mera expectativa, cabendo à
recuperanda, ao contrário, a efetiva comprovação dos
pagamentos, conforme destaca o Ministério Público em
seu parecer ofertado.
A convolação feita é plenamente justificada,
caracterizado o descumprimento do plano de recuperação
e inviabilizada a sobrevivência da atividade da
empresa recuperanda.
A inadimplência é confessa e as razões
recursais só contêm desculpas vazias, inaptas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201612-91.2019.8.26.0000 -Voto no
7
confrontar
a
gravidade
da
situação
econômica
e
financeira da empresa. É evidente o enquadramento da
hipótese concreta no artigo 73, inciso IV da Lei
11.101, restando a convolação da recuperação em
falência como única alternativa viável diante do
descumprimento do plano homologado.
Ademais, as alegações formuladas nas razões
recursais, em suma, são fartamente contrariadas pela
própria manifestação da recuperanda no sentido de que
fosse, mediante convolação, decretada sua falência,
ainda que, nas razões recursais, seja alegada atuação
inadequada ou excessiva do antigo patrono, o que não
se verifica, mormente em razão do pedido formulado
pela
própria
Administradora
Judicial,
que
foi
devidamente fundamentado no mesmo sentido.
Não há a menor dúvida quanto à conjuntura
fática, tendo sido, pura e simplesmente, extraídas as
consequências
próprias
do
inadimplemento
das
obrigações assumidas no plano homologado, evidenciada
a inaptidão para dar continuidade à atividade empresarial.
Nenhum reparo, portanto, merece a decisão
recorrida.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator